Tribunal: TJES
Processo: 5000752-65.2022.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Enriquecimento sem Causa; Inadimplemento; Correção Monetária
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000752-65.2022.8.08.0017

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JULIO MARIA DOS SANTOS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONTRATO BANCÁRIO IMPUGNADO. ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE. CHEQUE SUSTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Banco do Estado do Espírito Santo contra sentença que acolheu os embargos monitórios opostos por Julio Maria dos Santos, julgando improcedente a pretensão de constituição de título executivo judicial e determinando a restituição em dobro de valor debitado indevidamente, além de manter o benefício da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença decidiu corretamente acerca do pedido de revogação da gratuidade de justiça concedida ao apelado; (ii) estabelecer se o banco comprovou a autenticidade e validade do contrato de obrigação de pagamento utilizado como título na ação monitória; (iii) determinar se é devida a repetição em dobro do indébito correspondente ao desconto realizado na conta do consumidor após sustação regular do cheque.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A declaração de hipossuficiência apresentada pela pessoa natural goza de presunção juris tantum, sendo suficiente para a concessão da gratuidade de justiça quando não infirmada por elementos concretos dos autos.

4.

A alegação genérica do banco acerca da capacidade financeira do consumidor não afasta a presunção legal, especialmente quando a documentação demonstra renda líquida inferior a três salários-mínimos.

5.

A impugnação de autenticidade do contrato bancário transfere à instituição financeira o ônus de provar a validade do documento, nos termos do CPC e da tese fixada pelo STJ no Tema 1.061.

6.

A ausência de apresentação da via original do contrato e a inércia quanto à produção de prova acerca da assinatura impedem o reconhecimento de sua validade e, por consequência, a constituição do título executivo.

7.

A compensação de cheque previamente sustado caracteriza falha na prestação do serviço bancário.

8.

A cobrança indevida posterior à modulação dos efeitos do EAREsp 600.663/RS impõe a aplicação da repetição do indébito em dobro, por contrariar a boa-fé objetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A declaração de hipossuficiência somente pode ser afastada mediante prova robusta capaz de infirmar a presunção legal.

2.

Impugnada a autenticidade de contrato bancário juntado à ação monitória, compete à instituição financeira comprovar sua validade, sob pena de inadmissibilidade do título.

3.

A compensação de cheque sustado configura falha na prestação do serviço e torna indevida a cobrança subsequente.

4.

A repetição do indébito em dobro é devida quando o desconto incabível ocorre após a modulação do EAREsp 600.663/RS, independentemente de dolo ou culpa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 6º, 85 §11, 369, 373, 429, II; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.269.287/SP, Rel.
Min. Raul Araújo, 05.06.2023; STJ, Tema 1.061; STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 30.03.2021; STJ, REsp 656.915/MG, Rel.
Min. Hélio Quaglia Barbosa, 12.09.2006; TJES, APL 0005884-22.2016.8.08.0011, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, 29.10.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000752-65.2022.8.08.0017

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: JULIO MARIA DOS SANTOS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Domingos Martins, nos autos da ação monitória ajuizada em face de
JULIO MARIA DOS SANTOS,
que acolheu os embargos monitórios e rejeitou a pretensão autoral.

Em suas razões, id. 16742075, o recorrente, impugna a concessão da gratuidade de justiça ao apelado.

No mérito propriamente, aduz ser devida a constituição de título executivo judicial para cobrança de R$31.436,06 (trinta e um mil, quatrocentos e trinta e seis reais e seis centavos), porquanto firmada obrigação de pagamento mediante débito autorizado em conta-corrente.

Alega que, em que pese autorizada dedução de 06 (seis) parcelas mensais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos pactuados, o apelado restou inadimplente.

E mais: irrelevante a sustação do cheque, pois a existência de acordo devidamente assinado constitui nova e autônoma obrigação, independente do cheque original ou dos procedimentos de compensação bancária.

Sustenta, por fim, inexistir excesso de execução e de repetição de indébitos pleiteados pelo embargante, o qual pretendeu a devolução em dobro do valor descontado e apresentou cálculo incorreto de honorários.

Contrarrazões, id. 16742391, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Verifico que o apelante questiona a rejeição da impugnação à gratuidade de justiça concedida ao apelado. Sustenta, nesse caso, que o apelado não se enquadra no perfil de pessoa hipossuficiente, haja vista ocupar dois cargos públicos.

Relembro que, nos termos da iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“
a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção juris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça,
quando não ilidida por outros elementos dos autos.
(
...) (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.269.287/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023).

Desse modo, o afastamento da presunção advinda da declaração somente poderá ocorrer quando verificados nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão da benesse.

Sob tal enfoque, infiro dos autos que, embora o requerido possua dois cargos públicos, demonstrou por meio dos documentos de id. 16742048 e 16742049, que aufere renda líquida inferior a 3 (três) salários-mínimos, não sendo vislumbrada a possibilidade arcar, neste momento, com as custas e demais despesas processuais, sem o comprometimento de seu orçamento familiar.

Por sua vez, o autor, aqui apelante, teceu meras alegações para afastar a referida benesse, sem a indicação de qualquer
elemento concreto
capaz de infirmar a presunção advinda da declaração que o requerido prestou.

Assim, verifico que tal impugnação não merece prosperar, sob risco de indevida inversão da presunção legal, bem como de importar em restrição injustificada ao exercício do direito de ação.

De conseguinte,
mantenho
o benefício de gratuidade da justiça.

Prosseguindo, o Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes) aduziu que, em 18/10/2021, recebeu do Banco do Brasil (001), via sistema de compensação, o cheque nº 001154, emitido por Julio Maria dos Santos, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), vinculado a Conta-Corrente nº 8.203.176, da Agência nº 0119 de Domingos Martins/ES.

Ressaltou que a referida ordem de pagamento foi devolvida ao Banco do Brasil, em decorrência do motivo “48”, qual seja, cheque de valor superior a R$100,00 (cem reais), emitido sem a identificação do beneficiário. Entretanto, em razão de efetivamente constar o nome do Beneficiário Nildenio Kalk, houve a cobrança do sistema de compensação, de modo que necessitou arcar com o pagamento integral do título sem o desconto na conta bancária do requerido.

Em razão do prejuízo suportado, celebrou com o requerido obrigação de pagamento/ressarcimento a ser realizada em 6 (seis) parcelas de R$5.000,00 (cinco mil reais), com desconto de débito autorizado diretamente de sua conta-corrente.

Asseverou que houve inadimplemento do devedor no pagamento das parcelas, posto que deixou de cumprir com suas obrigações a partir de 21/11/2021, sendo mister a declaração de constituição do referido título executivo judicial do crédito.

O demandado manejou embargos à monitória, sustentando que a cobrança é indevida, pois houve sustação do cheque em razão de desacordo comercial, bem como que, em 18/08/2021, a instituição financeira debitou, a título de parcela da suposta dívida, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo devida sua restituição em dobro.

Impugnou, outrossim, o contrato de parcelamento e autorização de débito em conta (id. 16742039), ressaltando desconhecer tal documento.

Sobreveio, então, sentença que acolheu os embargos e extinguiu a ação monitória.

De início, rememoro que a incidência das normas e princípios do Código de Defesa do Consumidor (CDC) aos vínculos entre as Instituições Financeiras e seus clientes foi estabelecida na Súmula nº 297, do STJ:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

Ademais, dita Corte Superior firmou tese (Tema 1.061), no sentido de que, “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade

(CPC, arts.6º, 369 e 429, II)”.

E, do voto condutor do julgado paradigma, extraio que “
a parte que produz o documento é aquela por conta de quem se elaborou, porquanto responsável pela formação do contrato, sendo quem possui a capacidade de justificar ou comprovar a presença da pessoa que o assinou. (...) Dessa maneira, vê-se que a própria lei criou uma exceção à regra geral de distribuição do ônus probatório, disposta no art. 373 do CPC/2015,
imputando o ônus a quem produziu o documento se houver impugnação de sua autenticidade”
.

No caso, o consumidor arguiu o desconhecimento da autorização de débito, de modo a impor ao autor da ação monitória o ônus da prova de sua constituição.

E, instada a se manifestar acerca do interesse na produção de provas capazes de demonstrar a validade do documento e constituir o título executivo, a instituição financeira pugnou pelo julgamento da lide.

Indene de dúvidas, portanto, que não cumpriu com o seu ônus probatório, de modo a demonstrar a validade da autorização de débito e, por conseguinte, a exigibilidade da cobrança.

Assim, mister o indeferimento da pretensão autoral, porquanto fundada em contrato de obrigação de pagamento/ressarcimento, a respeito do não restou demonstrada sua validade.

Relevo, outrossim, que o pagamento do título perante o Banco do Brasil sem o correlato débito na conta do emitente se deu, pelo que in
dicam os autos, por erro do próprio Banestes, que realizou a devolução da cártula por
motivo errado.

De igual modo, há evidenciado equívoco no pagamento, uma vez que, em 08/07/2021, o embargante realizou pedido de sustação do cheque nº 001154, por motivo de desacordo comercial, de modo que a folha de cheque deveria ter sido cancelada.

Nada obstante, em 18/10/2021, a instituição financeira ignorou a ordem de sustação e deu prosseguimento à compensação do cheque, vindo a cobrar, posteriormente do requerido, a quantia de repasse.

De fato, ressai evidenciada a falha na prestação dos serviços bancários.

Outro não é o entendimento da jurisprudência pátria, inclusive deste e. Tribunal:

RECURSO ESPECIAL. DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NEXO DE CAUSALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADO. FALHAS NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. REDUÇÃO. 1.
Restou demonstrado o nexo de causalidade entre as falhas perpetradas pela instituição financeira, quando permitiu o desconto de cheques já anteriormente sustados
, e a indevida negativação do nome do Recorrido junto aos órgãos de proteção ao crédito, a par da manutenção da restrição, mesmo após um largo período de tempo; 2. Quanto ao valor fixado na condenação, deve atuar este Tribunal Superior naquelas hipóteses em que desarrazoado o valor imposto na condenação, como se dá na espécie, evitando-se assim o injustificado locupletamento da parte vencedora; 3. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 656.915/MG, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, julgado em 12/09/2006, DJ 30/10/2006, p. 309).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CHEQUES SUSTADOS. DESCONTOS INDEVIDOS. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. RESSARCIMENTO DO VALOR. DANOS MORAIS AFASTADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A jurisprudência pátria tem mitigado os rigores da teoria finalista para autorizar a incidência do CDC nas hipóteses em que a parte (pessoa física ou jurídica), embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, apresente-se em situação de vulnerabilidade e/ou hipossuficiência. 2.
Evidente a falha no serviço prestado pela instituição bancária que autoriza a compensação de cheques já anteriormente sustados.
3. Ainda que a ré-apelante tenha agido de forma irregular, gerando certo aborrecimento em razão da incerteza na solução da questão, tal não ultrapassou a barreira de um mero dissabor, mesmo porque não há notícias da negativação do nome dos autores apelados em cadastros de inadimplentes. 4. Recurso parcialmente provido. (TJ-ES - APL: 00058842220168080011, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 29/10/2018, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/11/2018)

Por fim, questiona o apelante quanto à restituição em dobro da quantia descontada indevidamente em 18/08/2022 da conta corrente do requerido, qual seja, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A esse respeito, rememoro que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 600.663/RS, definiu as seguintes orientações sobre a matéria:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA

1. Trata-se de Embargos de Divergência que apontam dissídio entre a Primeira e a Segunda Seções do STJ acerca da exegese do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor - CDC. A divergência refere-se especificamente à necessidade de elemento subjetivo para fins de caracterização do dever de restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente.

[...].

TESE FINAL
28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29.

Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.

[...].

(EAREsp n. 600.663/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021)

In casu
, depreende-se que o desconto indevido foi realizado após 30/03/2021, ou seja, posterior à modulação dos efeitos, de modo que a devolução deve ser realizada em dobro, em observância ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, irretocável a sentença que acolheu os embargos monitórios e rejeitou a pretensão autoral.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o correspondente a 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)